Tribunal: TJMT
Processo: 0025173-23.2012.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025173-23.2012.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELTON ESCOLASTICO DA SILVA - CPF: 028.342.241-61 (RECORRENTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), WENDER JHONNY DA SILVA MACEDO - CPF: 051.997.841-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUNIOR AMARO RIBEIRO TAQUES - CPF: 716.930.091-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO
S
FATO
S
NARRADO
S
NA DENÚNCIA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIEN
TES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESNECE
SSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
LEVE
. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes em relação
ao
s
fato
s
que lhes são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da
materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inexistência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em
decorrência
do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Wender Jhonny da Silva Macedo
e
Welton
Escolástico da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várze
a
Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0025173-23.2012.8.11.0002, pronunciando-os pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Os recorrentes, nas razões que se encontram no ID 203647738, postulam

a despronúncia de ambos do crime de tentativa de homicídio qualificado, sob o
argumento
da ausência de indícios de autoria
;

requerendo
, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve
ante a ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 203647743, rebate as teses dos recorrentes, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 203647748, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID 205308679, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 203645965, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 04 de outubro 2012, por volta das 21h45min, na Avenida Ari Fontana, próximo ao Balneário
Kauani
, Bairro
Construmat
, nesta cidade de Várzea Grande/MT, WELTON ESCOLÁSTICO DA SILVA e WENDER DA SILVA MACEDO, conscientes, agindo com animus necandi e mediante emboscada e outros recursos que dificultaram a defesa do ofendido, tentaram matar Junior Amaro Ribeiro Taques, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Restou apurado no incluso caderno que, na indigitada data, horário e local, a vítima Junior Amaro Ribeiro Taques caminhava em direção ao trabalho na companhia de Maurício Lourenço de Arruda, pois ambos trabalhavam na empresa Sadia no turno das 22 horas, instante em que foram surpreendidos pelos denunciados, os quais estavam escondidos no mato a sua espera, já empunhando armas de fogo.

Os denunciados, ao avistarem a vítima Junior, efetuaram diversos disparos das armas de fogo, alvejando-a em várias regiões do corpo. Não obstante as agressões sofridas, Junior conseguiu correr e esconder-se em um matagal. Os denunciados foragiram imediatamente do local. A vítima foi socorrida por Maurício e demais familiares e encaminhada para o PSM de Várzea Grande/MT, e só não veio a óbito devido à intervenção médica cirúrgica.

Os denunciados agiram mediante emboscada e de inopino, efetuando disparos de projéteis de arma de fogo contra vítima que estava desarmada, indo para seu turno de trabalho, sem lhe proporcionar qualquer forma de defesa. [...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a
inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 203645966, p. 5-6
)
; termo de reconhecimento fotográfico (ID 203645966, p. 162); e laudo pericial (ID 203645966, p. 150-154
)
; bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, há suficientes indícios que Wender Jhonny da Silva e
Welton
Escolástico da Silva
tentaram praticar o
crime doloso contra a vida narrado na exordial.

Com efeito, acerca dos fatos, em seu depoimento extrajudicial, o ofendido
Junior Amaro Ribeiro Taques
descreveu com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime doloso contra a vida, conforme pode ser visto a seguir:

[...] QUE encontra-se recolhido neste Presídio desde o ano de 2012, por ter cometido o crime de homicídio contra FABIANO MUCHEL DE PAULA; QUE, com relação ao presente inquérito policial declara que foi vítima de tentativa de homicídio na data de 04/10/2012, relata que no dia do fato estava indo trabalhar na empresa SADIA, acompanhado de um colega de nome FABRICIO, quando entraram em uma rua escura, e de repente apareceu dois indivíduos que estavam escondido dentro do mato, e os dois portando arma de fogo disparam contra o declarante, que saiu correndo, mas os tiros vieram o atingir no braço, costas, perna e ombro, num total de seis tiros; QUE no momento dos disparos conseguiu reconhecer o indivíduo ELTON e o outro de apelido CACHORRA; QUE estes podem ser localizados no bairro
Construmat
, próximo a
Ceramica
Santo André, sendo que ambos andam armados; QUE os
motivos dos disparos contra a vítima é devido vingança da família de FABIANO, um desafeto seu, que o declarante matou no ano de 201; QUE conhece o ELTON e o CACHORRA apenas de vista e eles eram amigos de FABIANO, e foram contratados pela família de FABIANO para matar o declarante, e ainda teve conhecimento que foi a mãe de FABIANO que pagou R$ 7.000,00 (sete mil reais) para ELTON e CACHORRA matar o declarante
[...]
(Trechos do depoimento extrajudicial da vítima visto no ID 203645966, p. 60-61)

Em juízo
, a vítima narrou
de forma
categórica

o que aconteceu no dia dos fatos em discus
são, afirmando que estava indo para
o seu trabalho na empresa Sadia, no turno das 22h,
em companhia de um colega
;
e
q
ue
ao
entraram em uma rua escura
,
dois indivíduos, que estavam escondidos
n
o mato, saíram e atiraram em
sua
direção, mas
apesar de ele [o ofendido] ter
sa
ído
correndo, foi atingido nas costas, braço, perna e ombro.
A
J
u
nior Amaro
revelou, ainda,
que enquanto
os recorrentes efetuavam disparos contra
sua pessoa
, reconheceu
os indivíduos como sendo
“E
lton
”

e

“
Cachorra
”
.

“Elton”
é o apelido de
Welton
Escolástico e
“
Cachorra
”
é a alcunha
de
Wender
Jhonny
.

A
testemunha Maurício Lourenço de Arruda, ouvido sob o crivo do contraditório asseverou que no dia dos fatos estava indo trabalhar com a vítima quando ouviram um barulho de motocicleta se aproximando e disparos começaram a ser deflagrados na direção deles e, em razão disso
,
correram para um matagal para tentar escapar da mira daquelas pessoas.

W
elton
Escolástico,
ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, negou a autoria delitiva afirmando que no dia dos fatos estava na sua residência. O
segundo

recorrente disse
, ainda,
que há aproximadamente um mês
o ofendido
havia
sido
desferido
s
disparos de arma de fogo contra
sua
pessoa
. Asseverou, outrossim, que
a

vítima

foi o responsável pelo
homicídio
de
seu amigo Fabiano. Relatou,
por fim
, que não foi contratado pela família de Fabiano para vingar a sua morte.

Wender Jhonny
, em juízo afirmou que estava na residência de sua tia no dia fatídico. Disse, também, que a vítima efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, no mês anterior. Entretanto, o
primeiro
recorrente negou que a família de Fabiano
o
teria contratado para matar o ofendido.
Ao final
, relatou que
Júnior Amaro
tinha
“bronca”
com várias pessoas do bairro.

No
que diz respeito
a motivação do crime,
ressai
destes
autos que a vítima supostamente teria assassinado
Fabiano no ano de 2012
.

E
, em razão disso,
a família
do
morto

contratou dois amigos,
Welton
Escolástico
e Wender
Jhonny
, para assassiná-lo,
mediante o
pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que existem materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia dos recorrentes, não havendo
, por conseguinte,
como acolher o pleito
defensivo
no sentido da despronúncia
de ambos
, na medida em que, diante do que foi produzido, não se descarta, de plano, a autoria imputada
aos
dois
.

Logo, considerando a existência de indícios de que o
s
recorrente
s
possa
m
ter participação nos crimes narrados na denúncia, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto de provas produzidas, o que só pode ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, eis que é o juízo competente para apreciar a matéria.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP). (
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO,
relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021)

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o
s
recorrente
s
, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Do mesmo modo
,
o
pedido subsidiário formulado pelos
recorrentes, não
deve ser acolhido,
porquanto
embora
a defesa de ambos afirme
nas razões recursais que
eles
não agiram com o dolo de matar, é forçoso reconhecer que não lhes assistem razão, eis que existem
nestes autos
elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi

na conduta
de ambos
.

Com efeito,
o ofendido

no
depoimento

narra a dinâmica da execução do crime doloso contra a vida, destacando que os
recorrentes
abordaram
-no
de inopino, desferindo diversos disparos de arma de fogo
que acertaram
em diversas partes do
seu
corpo, não se consumando
, o crime,
devido intervenção cirúrgica
a que foi submetida
.

Nesse contexto, apesar de os recorrentes negarem suas intenções homicidas, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos
os dois
agiram sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal leve.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE –
EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal
leve
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o
s
recorrente
s
, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Wender Jhonny da Silva Macedo
e
Welton
Escolástico da Silva
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a submissão
de ambos
a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2°, IV, c/c. art. 14 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024